Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO ANULATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. BANCA EXAMINADORA. ART. 62 LEI DISTRITAL No 4.949/2012. INOBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉIRO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Concurso público. Avaliação psicológica. Consoante jurisprudência do STJ, bem como Enunciado no 20 da Súmula deste Tribunal de Justiça, “A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo”.

2 – Avaliação Psicológica. Lei Distrital no 4.949/2012. Edital do certame. A Lei Distrital no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional, prevê a possibilidade de avaliação psicológica em seu art. 60 e seguintes. O Edital no 001/2022, que rege o concurso para provimento de cargos de polícia penal, prevê a avaliação psicológica, além de assegurar aos candidatos a possibilidade de recurso administrativo.

3 – Banca examinadora. Ilegalidade. Ausente a prova de que a avaliação psicológica foi realizada por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas (art. 62, Lei Distrital no 4.949/2012), correta a sentença que reconhece a nulidade do ato de eliminação do candidato na fase de avaliação psicológica.

4 – Honorários advocatícios de sucumbência. Critério da equidade. Inaplicabilidade. O critério da equidade, previsto no art. 85, §8o, do CPC, constitui regra excepcional, a ser utilizada quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. Não se caracterizando o valor da causa como muito baixo, tendo sido atribuído com fundamento no art. 292, §2o, primeira parte, do CPC, correta a verba honorária fixada pela regra geral da sucumbência (art. 85, §2o, CPC).

5 – Apelações conhecidas e desprovidas.

ap